Tribunal: TJMT
Processo: 1032598-35.2022.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032598-35.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME SANZ GRAMARIM - CPF: 490.851.178-01 (APELANTE), LUCAS VILLELA RAMOS - CPF: 445.813.578-37 (ADVOGADO), EDSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 629.472.061-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Estelionato. Preliminar. Cerceamento de defesa. Diligências complementares requeridas nos memoriais finais. Indeferimento pelo juízo. Preclusão. Rejeitada. Absolvição. Fragilidade do conjunto probatório. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de estelionato, tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de um ano de reclusão a ser cumprido em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, bem como o pagamento de dez dias-multa.

2. O apelante sustenta, em sede de preliminar, cerceamento de defesa diante do indeferimento de diligência complementar, protestando pela anulação da sentença. No mérito, alega que o conjunto probatório é frágil, requerendo sua absolvição.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento pelo Magistrado de diligência requerida em sede de memoriais finais configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estelionato.

III.
Razões de decidir

4. A diligência requerida pela defesa nos memoriais finais foi apresentada após o encerramento da instrução, violando o artigo 402 do Código de Processo Penal, que fixa o momento oportuno para tal requerimento.

5. A alegação de cerceamento de defesa foi corretamente afastada, pois a não realização da diligência não comprometeu o direito de defesa, tampouco a busca da verdade real.

6. A prova documental, corroborada pelo depoimento da vítima e pelos dados bancários, confirma que o réu gerou boleto fraudulento e recebeu diretamente o valor subtraído, o que é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de estelionato.

IV.
Dispositivo e teses

7. ­­­Preliminar rejeitada, e no mérito, o recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O indeferimento de diligência requerida após o encerramento da instrução, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, não configura cerceamento de defesa. 2. A materialidade e a autoria do crime de estelionato restam comprovadas quando há elementos documentais e testemunhais robustos que confirmam a emissão de boleto fraudulento e o recebimento do valor desviado em conta do acusado.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171,
caput
; CPP, arts. 400, § 1º e 402;

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Criminal n. 5684310-95.2022.8.09.0100, Rel. Des. Donizete Martins de Oliveira, Quarta Câmara Criminal, p. em 15.4.2024; TJSP, Apelação Criminal n. 1500078-75.2021.8.26.0165, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. em 31.1.2024; TJDFT, Recurso em Sentido Estrito n. 070230821202280700031691322, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. em 27.4.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0016771-03.2007.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 14.11.2023; TJMT, Apelação Criminal n.

1000578-36.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 14.3.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 1002917-54.2023.8.11.0044, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 28.3.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1003452-19.2022.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 4.4.2025;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Guilherme Sanz Gramarim contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1032598-35.2022.8.11.0002 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de um ano de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, bem como ao pagamento de dez dias-multa, pelo delito de estelionato, tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

O apelante alega, em síntese, o cerceamento de defesa como preliminar, ante ao indeferimento pelo Magistrado, da remessa de ofício à empresa Google para identificação do endereço de IP dos e-mails utilizados para envio do boleto fraudulento à vítima. Segundo o acusado, a medida do Juiz, ao negar a expedição de ofício, comprometeu seu direito à ampla defesa e à busca da verdade real, configurando violação ao devido processo legal, pois, assim, haveria possibilidade de se apurar a verdadeira autoria delitiva, demonstrando, com isso, a necessidade de maior dilação probatória.

No mérito, afirma que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva e portanto, a ação penal não tem justa causa para seu prosseguimento.

Deste modo, requer o acolhimento da preliminar, reconhecendo o cerceamento de defesa e, consequentemente, a anulação da sentença. No mérito, pleiteia por sua absolvição diante da fragilidade das provas apresentadas (Id. 259505197).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 261007695).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 269659766).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Como relatado, Guilherme Sanz Gramarim foi condenado à pena de um ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, bem como ao pagamento de dez dias-multa, pelo delito de estelionato, tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia o acolhimento da preliminar, com o reconhecimento de cerceamento de defesa e, consequentemente, a anulação da sentença. No mérito, requer sua absolvição diante da fragilidade das provas apresentadas.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos presentes autos que, no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 17h48min, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado Guilherme Sanz Gramarim, agindo de forma consciente e voluntária, induzindo e mantendo a vítima Edson Martins dos Santos em erro, obteve indevida vantagem econômica, consistente no valor de R$ 713,02, (setecentos e treze reais e dois centavos) - (Num. 99561029 - Pág. 2).

Ressai dos autos que a vítima recebeu uma fatura por E-mail, referente a uma parcela de um financiamento de um veículo Fiat Strada, no valor de R$ 713,02 reais, sendo assim, o mesmo efetuou o pagamento do boleto via internet gerado pelo Itaú Uni Class.

Acontece que, posteriormente, a vítima recebeu uma ligação do banco Santander cobrando a referida fatura, já que nos registros ainda constava em aberto, momento este, que descobriu que se tratava de um boleto falso, no qual o dinheiro foi encaminhado para conta PagSeguro em nome do denunciado Guilherme.

Indagado sobre os fatos, o denunciado negou ser o autor da conduta, admitindo somente que, efetuou a abertura da referida conta, mas nunca a movimentou” (Id. 248040695).

O
apelante sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Magistrado indeferiu diligência requerida nos memoriais finais, consistente na expedição de ofício à empresa Google para obtenção do endereço de IP dos criadores das contas de e-mail responsáveis pelo envio do boleto fraudulento à vítima. A medida visava reforçar a tese de negativa de autoria.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo o trecho do
decisum
condenatório em que o Juiz fundamentou o indeferimento:

“
A preliminar arguida pela Defesa objetivando que seja oficiada a empresa ‘Google’ para se identificar a origem do correio eletrônico recebido pela vítima para pagamento do boleto não merece prosperar, pois a identificação do IP que enviou o e-mail não isentará o acusado de eventual responsabilidade pelo destino dado ao dinheiro que teria sido depositado em sua conta bancária.

Ademais, a instrução já se encontra encerrada, de maneira que ocorreu a preclusão quanto à realização de diligências, consoante orienta o seguinte julgado:

‘PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto, encerrada a instrução, resta preclusa a oportunidade de requerer diligências complementares, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. 2. O Juízo de pronúncia limitase à admissibilidade da acusação, com a análise dos indícios da prática do delito, sem aprofundar-se em questões de prova. 3. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia que encaminhou o processo ao Conselho de Sentença. 4. Inviável acolher o pedido de absolvição sumária quando ausentes as hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal. 5. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada.’

(TJ-DF 07023082120228070003 1691322, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/04/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023)

Registro, por fim, que inúmeras diligências requeridas pela Defesa já foram anexas aos autos antes da apresentação das suas alegações finais”(Id. 248040755).

Da acurada leitura do excerto transcrito, em conjunto com a análise das provas constantes nos autos, conclui-se que a preliminar não merece acolhimento, pois o indeferimento da diligência observou os limites legais e não configura cerceamento de defesa.

O artigo 402 do Código de Processo Penal prevê expressamente que o momento adequado para requerer diligências complementares é ao final da audiência de instrução criminal, tratando-se de preceito de ordem processual que vincula as partes e o próprio Juiz, sob pena de preclusão.

A esse respeito, é oportuno citar a lição do doutrinador, jurista e desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“o momento processual estabelecido em lei para pleitear alguma diligência complementar ou apontar alguma falha ocorrida durante a instrução se dá exatamente ao final da instrução, nos precisos termos do art. 402. Não o fazendo, descabe a arguição de eventual nulidade, por falha na produção de prova, em preliminar de apelação. Afinal, a questão precluiu”

(Código de Processo Penal Comentado, 23ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2024, p. 878)

Outrossim, é desnecessária a prolação de despacho judicial específico para a abertura de prazo voltado à formulação de requerimentos de diligências complementares, uma vez que as partes se encontram presentes em audiência. Exigir tal formalidade implicaria violação ao princípio da eficiência.

No caso concreto, verifica-se que a defesa requereu a expedição de ofício à empresa Google em duas ocasiões processualmente inoportunas, demonstrando não tratar-se de prova nova. A primeira ocorreu no momento em que recusou ao acordo de não persecução penal (Id. 248040692), ou seja, antes do recebimento da denúncia, quando ainda não havia sequer se instaurado a ação penal. A segunda se deu ao apresentar os memoriais finais, época em que a instrução já se encontrava encerrada.

É importante destacar que, ao final da audiência de instrução, as partes são expressamente indagadas acerca da necessidade de realização de diligências complementares. Nessa oportunidade, a defesa limitou-se a requerer que o Juízo reiterasse o Ofício n. 1032598-35.2022/PJE, encaminhado à PagSeguro, conforme consignado no termo de audiência juntado no Id. 248040722.

Na sequência, com a juntada da resposta encaminhada pela instituição bancária (Id. 248040738), as partes foram intimadas para apresentar memoriais finais (Id. 248040742), o que reforça a conclusão de que a fase instrutória já se encontrava encerrada, tornando incabível o pedido então formulado.

Dessa forma, o requerimento extemporâneo de diligência complementar revela-se manifestamente precluso, vez que apresentado fora do momento legalmente previsto, afastando, de modo inequívoco, qualquer alegação de cerceamento de defesa por parte do Juiz.

Coerente com essa compreensão, a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a preclusão de requerimentos de diligências complementares formulados após o encerramento da instrução processual. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“1) Verifica-se que, diante da ausência de pedido de realização de novas diligências por parte da defesa ao final da audiência, conforme dispõe o art . 402 do CPP, a alegação de nulidade não merece procedência, uma vez que o instituto foi atingido pela preclusão” (TJGO, Apelação Criminal n. 5684310-95.2022.8.09.0100, Rel. Des. Donizete Martins de Oliveira, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 15.4.2024).

“Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de diligências. Inocorrência. Defesa que formulou o pedido apenas em sede de memoriais escritos. Preclusão reconhecida. Inteligência do artigo 402, do Código de Processo Penal”(TJSP, Apelação Criminal n. 1500078-75.2021.8.26.0165, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 31.1.2024, Data de Publicação: 31.1.2024).

“1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto, encerrada a instrução, resta preclusa a oportunidade de requerer diligências complementares, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal” (TJDFT, Recurso em Sentido Estrito n. 07023082120228070003 1691322, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 27.4.2023, Data de Publicação: 3.5.2023).

De mais a mais, ainda que não preclusa, a diligência requerida seria inócua à elucidação do delito imputado ao apelante, pois, conforme comprovado nos autos, a empresa PagSeguro confirmou que o boleto foi gerado por ele, que recebeu diretamente em sua conta o valor pago pela vítima (Ids. 248040681 – páginas 27/28 e 248040740).

Consoante o artigo 400, § 1º do Código de Processo Penal, cabe ao Juiz indeferir provas manifestamente irrelevantes, de forma fundamentada, sem que isso viole os princípios do contraditório e da ampla defesa na produção de provas que sejam irrelevantes.

Cito o entendimento desta Corte em casos similares:

“O indeferimento de diligências irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, não revela cerceamento de defesa”(TJMT, Apelação Criminal n. 0016771-03.2007.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14.11.2023, Publicado no DJE 23.11.2023).

“Não há falar em cerceamento de defesa quando o magistrado aprecia os pedidos da defesa e, motivadamente, indefere a produção de provas, pois cabe ao juiz, de acordo com a sua discricionariedade, refutar os pleitos que reputar protelatórios, irrelevantes ou impertinentes”(TJMT, Apelação Criminal n.

1000578-36.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.3.2023, Publicado no DJE 22.3.2023).

Conclui-se, portanto, que o indeferimento da diligência complementar não configura cerceamento de defesa, seja porque o requerimento foi apresentado em momento inoportuno, seja por sua manifesta inutilidade perante o contexto probatório consolidado.

Diante da inexistência de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, o apelante sustenta que o conjunto probatório seria insuficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, pleiteando, por conseguinte, sua absolvição, à vista de suposta fragilidade das provas apresentadas. Contudo, da acurada análise dos autos, conclui-se que o apelo defensivo não merece acolhimento.

À luz do artigo 171,
caput
, do Código Penal, para a caracterização do delito de estelionato o agente deve “
obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.

A materialidade delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelos inúmeros documentos que instruem os autos, tais como: o
Boletim de Ocorrência n. 2021.69734 (Id. 248040680); o Termo de Representação Criminal (Id. 248040681 – página 10); as imagens anexadas do e-mail recebido pelo acusado (Id. 248040681 – páginas 12/18); o boleto bancário (Id. 248040681 – página 19); o comprovante de pagamento no valor de R$ 713,02 (Id. 248040681 – página 20); a identificação do responsável pela emissão do boleto (Id. 248040681 – páginas 27/28); o Relatório n. 2022.7.89382 (Id. 248040684); extratos bancários da conta corrente (Id. 248040739) e das transações financeiras (Ids. 248040740/248040741); bem como o depoimento da vítima (Id. 248040681 – página 8 e Id. 248040723).

Assim sendo,
não restam dúvidas de que o boleto bancário encaminhado à vítima por e-mail foi emitido pelo próprio apelante, com o intuito de induzi-la a erro, ao simular que o valor seria destinado à instituição bancária com a qual mantinha relação contratual. Entretanto, o montante de setecentos e treze reais e dois centavos, foi, na realidade, creditado em conta vinculada ao CPF do apelante.

Nesse contexto, as provas documentais carreadas aos autos são, por si só, suficientes para demonstrar a materialidade e o dolo na prática do crime de estelionato, e, de forma inequívoca, a intenção do apelante em obter vantagem ilícita mediante fraude.

Consequentemente, a alegação da defesa quanto à fragilidade do acervo probatório relativa à materialidade não se sustenta diante de um conjunto de provas robusto, coerente e verossímil.

No tocante à autoria delitiva, a negativa do apelante mostra-se isolada, contraditória e incompatível com o robusto conjunto probatório reunido durante a instrução processual.

A instituição bancária, instada a se manifestar por duas autoridades distintas, policial e judiciária, confirmou que o apelante foi o responsável por gerar o boleto que ensejou o pagamento efetuado pela vítima (Id. 248040681 – páginas 27/28). Além disso, apresentou os extratos da conta corrente e das transações financeiras, sendo que este último documento comprova que, no dia 1º de fevereiro de 2021, o valor pago pela vítima foi efetivamente creditado na conta do apelante (Id. 248040740 – página 1).

O próprio acusado, ao ser interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, admitiu ter aberto conta digital na instituição PagSeguro, relatando que chegou a solicitar e receber o cartão bancário em sua residência. Questionado pelo Promotor de Justiça sobre o eventual desbloqueio do cartão, confirmou que realizou a liberação do plástico (Id. 248040724/248040725).

A partir dessas declarações, conclui-se que o apelante utilizava ativamente a conta bancária digital, realizando movimentações financeiras, como demonstram os extratos apresentados pela PagSeguro juntados nos Ids. 248040739/248040740.

De igual modo, é seguro afirmar que, ao criar a conta, o acusado optou pelo perfil de “vendedor”, o que viabilizou a emissão do boleto fraudulento, tal como informado pela PagSeguro (Id. 248040681 – páginas 27/28), possibilitando, por

consequência, o recebimento do valor pago pela vítima.

A tese defensiva de que haveria a possibilidade de uma invasão da conta por hackers carece de qualquer respaldo probatório, porquanto a defesa não apresentou nenhuma prova, ainda que inicial, que apontasse a ocorrência tal fato.

De toda sorte, não obstante a alegação genérica de fragilidade do conjunto probatório, o apelante não indicou nenhum elemento concreto capaz de desconstituir a verossimilhança das provas reunidas durante a instrução processual.

Dessa forma, verifica-se que estão presentes, no caso concreto, todos os elementos que caracterizam o crime de estelionato, tipificado pelo artigo 171,
caput
, do Código Penal, visto que o apelante, de forma consciente e voluntária, emitiu o boleto fraudulento com a intenção de induzir a vítima em erro, fazendo-a acreditar que quitava prestação de financiamento, quando, na verdade, os valores foram desviados em proveito próprio, causando-lhe o prejuízo relatado em juízo (perda de seu veículo).

Além de tudo, ainda que o apelante invoque o princípio do
in dubio pro reo
, o conjunto probatório que instrui esta ação penal afasta qualquer dúvida quanto à autoria do delito, tornando seguro afirmar que a condenação imposta é legitima.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte em casos similares:

“De rigor a manutenção da condenação pelo crime de estelionato, quando as provas reunidas nos autos, de maneira global, demonstram seguramente que o réu se utilizou de meio ardiloso para obter vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas em erro sobre a circunstância fática”(TJMT, Apelação Criminal n. 1002917-54.2023.8.11.0044, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.3.2025, Publicado no DJE 28.3.2025).

“A autoria do crime restou comprovada pelos comprovantes que demonstram as transferências realizadas para a conta bancária de titularidade do réu, conduta relevante para a consumação do crime de estelionato” (TJMT, Apelação Criminal n. 1003452-19.2022.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.4.2025, Publicado no DJE 4.4.2025).

Dessarte, ante a existência de provas suficientes quanto à materialidade e à autoria do crime de estelionato imputado ao apelante, impõe-se o afastamento de qualquer pretensão absolutória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025